Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. PERCORRIDA BOA PARCELA DO ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. A palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelo depoimento judicial do policial responsável pela prisão em flagrante do réu, comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo tentado majorado pelo emprego de arma branca.
2. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP), uma vez que o referido dispositivo adotou a teoria da actio libera in causa, segundo a qual se o agente for livre na ação, deverá ser responsabilizado pelos resultados decorrentes de seus atos, uma vez que sua vontade consciente é verificada no momento da embriaguez, e não no momento do resultado.
3. O quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito. 3.1. A conduta do réu de exibir uma faca à vítima e exigir dela a entrega do aparelho celular, somente não ocorrendo a inversão da posse pela rápida intervenção da guarnição policial, evidencia a proximidade na consumação do roubo e recomenda a manutenção da fração redutora de 2/5 (dois quintos) fixada na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.